Tribunal: TJDFT
Processo: 0746544-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746544-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: MAISA COELHO DE FARIAS ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BRADESCO SAÚDE S.A. (ré), em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento provisório de DECISÃO no 0742301-72.2025.8.07.0001 (referente ao procedimento comum cível no 0734134-66.2025.8.07.0001), ajuizado por MAISA COELHO DE FARIAS ANDRADE, rejeitou a impugnação ao bloqueio de valores apresentada pela agravante, nos seguintes termos (ID 250651997): “BRADESCO SAÚDE S.A. apresentou Impugnação ao bloqueio (ID 249185897), alegando, em síntese, o não descumprimento da decisão liminar, a desproporcionalidade dos valores constritos e o excesso de execução. Sustentou que as solicitações da exequente se referiam a "exames" e não aos procedimentos cirúrgicos deferidos, que a rede credenciada não foi procurada e que o valor bloqueado de R$ 107.000,00 é desarrazoado. Pugnou pela desconstituição da constrição. A exequente, MAISA COELHO DE FARIAS ANDRADE, manifestou-se (ID 249970577), rechaçando as alegações. Afirmou que o print juntado demonstra a ausência de autorização para as cirurgias, que a executada não comprovou o cumprimento da ordem judicial e que sua impugnação de valores foi genérica, ao contrário do orçamento detalhado apresentado. Defendeu a proporcionalidade da medida constritiva diante do nítido descumprimento da liminar e requereu a expedição de alvará. Decido. A decisão determinou a autorização e custeio dos procedimentos cirúrgicos. A executada não demonstrou qualquer ato concreto de cumprimento, limitando-se a argumentos genéricos e sem lastro probatório, sendo seu o ônus de comprovar o adimplemento. A alegação de excesso de execução também não prospera. A exequente apresentou orçamento detalhado (ID 245871105) e a impugnação é genérica, sem comprovação de custos inferiores em sua rede. Não há que se falar em desproporcionalidade da medida. O bloqueio via SISBAJUD é instrumento adequado para garantir a efetividade da tutela de urgência, especialmente diante do reiterado descumprimento da ordem judicial pela executada e da urgência do tratamento de saúde. Por essar razões, rejeito a impugnação. Tendo em vista a necessidade de dar efetividade à tutela de urgência deferida e não cumprida, e considerando que o valor já se encontra bloqueado, defiro o pedido de ID 249970577. Determino a transferência dos valores bloqueados (ID 247777157) e a expedição de alvará para transferência do valor de R$ 107.000,00 para a conta bancária indicada na petição de ID 249970577, de titularidade do escritório de advocacia que patrocina a causa, qual seja, Escritório Rodrigues Cunha e Tavares Advogados Associados, CNPJ 38.236.684/0001-06, Banco 260 - NUBANK, Agência 0001, Conta Corrente 19029494-2. Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID 77636649), argumenta que a decisão agravada é contraditória, pois, ao mesmo tempo em que intimou a seguradora para pagamento voluntário, deferiu o bloqueio dos valores nas contas da agravante. Alega que a decisão agravada se equivocou ao não acolher a impugnação ao bloqueio, determinando a transferência dos valores à agravada, mesmo diante da ausência de comprovação de descumprimento da liminar. Pontua que o orçamento apresentado pela exequente, no valor de R$ 107.000,00, é excessivo, pois as operadoras de planos de saúde não arcam com valores de mercado, mas sim com custos contratados com sua rede credenciada. Afirma que a seguradora disponibilizou rede credenciada para a realização dos procedimentos, e que não houve solicitação formal da exequente para autorização das cirurgias. Verbera que os documentos juntados pela exequente não demonstram descumprimento da liminar, pois tratam de exames e não dos procedimentos cirúrgicos deferidos. Assevera que a decisão agravada não enfrentou os argumentos da seguradora, o que impõe sua reforma. Ressalta que o bloqueio foi realizado antes mesmo da concessão de prazo para pagamento voluntário, o que revela desproporcionalidade da medida. Invoca jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e do Superior Tribunal de Justiça sobre a impossibilidade de prova de fato negativo, e sobre a necessidade de demonstração da hipossuficiência para inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 2o, do Código de Processo Civil. Em cautelar, requer a antecipação de tutela a fim que seja desconstituído o bloqueio ou, subsidiariamente, que não seja levantado o valor constrito. No mérito, pleiteia a reforma da decisão. Preparo ao ID 77639920. É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Nos autos do procedimento comum cível no 0734134-66.2025.8.07.0001, verifica-se que foi deferida parcialmente tutela provisória para “que a ré autorize e custeie a realização dos seguintes procedimentos “330212189 - LIPODISTROFIA DE DORSO E PUBE (2X); 30602122 – PLÁSTICA MAMÁRIA FEMININA NÃO ESTÉTICA COM PRÓTESE (2X); 30101271 – DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA; 30601010 – LIPOASPIRAÇÃO; 31009050 – DIÁSTASE DOS RETOS ABDOMINAIS; 30101190 – DERMOLIPECTOMIA DAS COXAS(2X); DERMOLIPECTOMIA DOS BRAÇOS (2X); 30301106 – DERMATOCALAZE OU BLEFAROCALASE EXÉRESE UNILATERAL (2X).)”, incluídos todos os materiais e próteses necessárias, como também descritos no referido laudo, tudo no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), inicialmente limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais)” (ID 241825033). No feito de origem (no 0742301-72.2025.8.07.0001), a autora indicou o descumprimento da cautelar e colacionou orçamento da realização, por iniciativa desta, dos procedimentos requeridos (IDs 245868794 e 245871105). Em decisão proferida em 12/08/2025, o juízo deferiu “o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR o BLOQUEIO SISBAJUD NAS CONTAS DO REQUERIDO, para custeio das cirurgias da autora, no valor de R$ 107.000,00” (ID 246005174). Intimou-se a requerida. O despacho de 18/08/2025 (ID 246583086) determinou que se aguardasse a manifestação da executada, que permaneceu silente. A constrição restou frutífera, conforme resultado do SISBAJUD, juntado aos autos em 27/08/2025 (IDs 247777155 e 247777157). A seguradora apresentou sua impugnação em 08/09/2025 (ID 249185897), quando há muito transitada em julgado a decisão que determinou o bloqueio dos valores. Portanto, embora a recorrente questione a ausência de prova de descumprimento, o montante da constrição e a desproporcionalidade da medida, a matéria já se encontrava preclusa pela inércia da executada. Nesse sentido, não se vislumbra a probabilidade do direito pleiteado. Registre-se, ainda, que o perigo na demora é suportado pela segurada, que deixou de ter realizados os procedimentos cirúrgicos autorizados judicialmente. A matéria deve ser analisada pelo colegiado, após ser oportunizado o amplo contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e de tutela antecipada. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora